Tribunal: TJES
Processo: 0025673-60.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Carolinna de Ornellas Daibes Padilha Aquino contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a Agravo Interno anteriormente interposto, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A embargante alega omissão do julgado quanto a aspectos fáticos e documentais, além de pleitear o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema Repetitivo nº 1.178 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não analisar argumentos e provas apontados pela embargante; e (ii) estabelecer se há necessidade de suspensão do processo em virtude do Tema Repetitivo nº 1.178 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento estrito, somente nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da causa.

4. O pedido de sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.178 do STJ não se justifica, pois a decisão embargada não se baseou em critérios objetivos e automáticos de aferição de hipossuficiência, mas na análise concreta das provas constantes dos autos (distinção do caso concreto).

5. Não há omissão no acórdão quanto às alegações da embargante, tendo sido devidamente analisadas e consideradas as provas apresentadas, inclusive as postagens em redes sociais, a atuação profissional e a alegada ausência de vínculo empregatício.

6. A motivação contrária ao interesse da parte não configura omissão, tampouco há obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os pontos suscitados, desde que a fundamentação adotada seja suficiente à solução da controvérsia.

7. A tentativa de rediscussão da matéria decidida, sob o pretexto de omissão, não encontra guarida nos embargos de declaração, tampouco se presta à finalidade de prequestionamento formal, quando ausente qualquer vício decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A rejeição de embargos de declaração é medida impositiva quando não configurada omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

2. A decisão judicial que aprecia detidamente os elementos de prova dos autos, ainda que contrariamente ao interesse da parte, não padece de omissão.

3. A afetação de tema repetitivo pelo STJ não impõe a suspensão automática do feito quando há distinção fática entre o caso concreto e a matéria objeto da afetação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, incisos I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17.08.2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 07.06.2016; TJES, EDcl na Ap. Cív. nº 0351402-06.2010.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018; TJES, EDcl na Ap. Cív. nº 0240200-81.2008.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 25.06.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025673-60.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAROLINNA DE ORNELLAS DAIBES PADILHA AQUINO

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DE VITORIA LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Carolinna de Ornellas Daibes Padilha Aquino contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a Agravo Interno anteriormente interposto, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A embargante alega omissão do julgado quanto a aspectos fáticos e documentais, além de pleitear o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema Repetitivo nº 1.178 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não analisar argumentos e provas apontados pela embargante; e (ii) estabelecer se há necessidade de suspensão do processo em virtude do Tema Repetitivo nº 1.178 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento estrito, somente nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, conforme art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da causa.

4. O pedido de sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.178 do STJ não se justifica, pois a decisão embargada não se baseou em critérios objetivos e automáticos de aferição de hipossuficiência, mas na análise concreta das provas constantes dos autos (distinção do caso concreto).

5. Não há omissão no acórdão quanto às alegações da embargante, tendo sido devidamente analisadas e consideradas as provas apresentadas, inclusive as postagens em redes sociais, a atuação profissional e a alegada ausência de vínculo empregatício.

6. A motivação contrária ao interesse da parte não configura omissão, tampouco há obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os pontos suscitados, desde que a fundamentação adotada seja suficiente à solução da controvérsia.

7. A tentativa de rediscussão da matéria decidida, sob o pretexto de omissão, não encontra guarida nos embargos de declaração, tampouco se presta à finalidade de prequestionamento formal, quando ausente qualquer vício decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A rejeição de embargos de declaração é medida impositiva quando não configurada omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

2. A decisão judicial que aprecia detidamente os elementos de prova dos autos, ainda que contrariamente ao interesse da parte, não padece de omissão.

3. A afetação de tema repetitivo pelo STJ não impõe a suspensão automática do feito quando há distinção fática entre o caso concreto e a matéria objeto da afetação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, incisos I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17.08.2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 07.06.2016; TJES, EDcl na Ap. Cív. nº 0351402-06.2010.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018; TJES, EDcl na Ap. Cív. nº 0240200-81.2008.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 25.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAROLINNA DE ORNELLAS DAIBES PADILHA AQUINO
em face do v. Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno anteriormente interposto, mantendo a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a Embargante aponta a existência de omissões no julgado. Sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito em virtude do Tema Repetitivo nº 1.178 do STJ, que discute a definição de critérios objetivos para a gratuidade. No mérito, alega que o acórdão foi omisso ao não considerar que as postagens em redes sociais utilizadas como fundamento seriam antigas ou custeadas por terceiros , bem como teria ignorado documentos como a declaração de isenção de IR, a CTPS sem vínculo de emprego e a ordem de despejo de sua avó, que comprovaria sua residência. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Devidamente intimada, a Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, alegando tratar-se de mero inconformismo da parte, e requerendo a aplicação de multa por protelação.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAROLINNA DE ORNELLAS DAIBES PADILHA AQUINO
em face do v. Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno anteriormente interposto, mantendo a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a Embargante aponta a existência de omissões no julgado. Sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito em virtude do Tema Repetitivo nº 1.178 do STJ, que discute a definição de critérios objetivos para a gratuidade. No mérito, alega que o acórdão foi omisso ao não considerar que as postagens em redes sociais utilizadas como fundamento seriam antigas ou custeadas por terceiros, bem como teria ignorado documentos como a declaração de isenção de IR, a CTPS sem vínculo de emprego e a ordem de despejo de sua avó, que comprovaria sua residência. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Devidamente intimada, a Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, alegando tratar-se de mero inconformismo da parte, e requerendo a aplicação de multa por protelação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Carolinna de Ornellas Daibes Padilha Aquino contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. A agravante sustenta insuficiência de recursos e impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Argumenta que sua situação financeira foi devidamente comprovada por meio de documentos juntados aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante comprovou de forma inequívoca sua condição de hipossuficiência financeira; e (ii) analisar se a decisão recorrida, que indeferiu a gratuidade de justiça, encontra amparo nos elementos constantes dos autos e na jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça é benefício destinado exclusivamente àqueles que, comprovadamente, não possuem recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio ou de sua família, conforme previsto no art. 98 do Código de Processo Civil.

4. A declaração de insuficiência econômica apresentada pela agravante gera presunção relativa, podendo ser afastada mediante elementos que indiquem a inexistência da alegada condição de hipossuficiência.

5. No caso concreto, a recorrente não trouxe documentos ou provas suficientes para corroborar sua alegação de miserabilidade jurídica, limitando-se a apresentar declaração de isenção de imposto de renda assinada por ela mesma, o que é insuficiente para demonstrar a condição de vulnerabilidade econômica.

6. Elementos constantes nos autos indicam que a agravante possui condições financeiras incompatíveis com a alegada hipossuficiência, como viagens frequentes de lazer e atuação profissional como dentista em consultório situado em bairro nobre.

7. A ausência de comprovação de despesas que comprometam integralmente a renda da agravante, bem como a inexistência de documentos que atestem vínculo com imóvel alugado, reforça o entendimento de que não há elementos suficientes para o deferimento da gratuidade.

8. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que o deferimento da gratuidade de justiça deve ser pautado em critérios objetivos e rigorosa análise dos elementos de prova apresentados, evitando abusos e garantindo a sustentabilidade do sistema judiciário (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação inequívoca da insuficiência de recursos por parte do requerente, sendo insuficiente a mera declaração unilateral desacompanhada de elementos probatórios consistentes.

2. O juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça quando os elementos constantes nos autos indicarem a inexistência da alegada hipossuficiência financeira.

No caso em tela,
não vislumbro a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

A Embargante pleiteia o sobrestamento do feito com base na afetação do Tema 1.178 pelo Superior Tribunal de Justiça. Sem razão. O referido tema visa definir se é legítima a adoção de critérios
objetivos
(como faixas de renda pré-estabelecidas) para a aferição da hipossuficiência.

No entanto, a decisão embargada
não se pautou em critérios automáticos ou abstratos
, mas sim na análise detida das provas concretas dos autos (exames fáticos), tais como a ostentação de padrão de vida incompatível com a miserabilidade e a atividade profissional ativa da recorrente. Desta forma, realiza-se o
distinguishing
(distinção) do caso concreto em relação ao precedente vinculante invocado, tornando desnecessária a suspensão.

Ademais, a Embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não valorar corretamente a temporalidade das postagens em redes sociais, a ausência de vínculo na CTPS e a situação de moradia.

Todavia, da simples leitura do acórdão embargado, verifica-se que a decisão enfrentou expressamente a questão da capacidade financeira. O julgado consignou que a realidade vivida pela recorrente, exteriorizada em viagens de lazer e na sua atuação profissional como dentista em bairro nobre, afasta a presunção de hipossuficiência.

O fato de o julgador ter concluído de forma diversa da pretendida pela parte — interpretando que as evidências de riqueza prevalecem sobre a declaração de isenção de IR ou a ausência de registro em carteira — não configura omissão. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

Estabelecidos tais argumentos, o que se observa é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa,
a rediscussão do mérito da causa
. Os embargos de declaração, contudo, não são a via adequada para corrigir um suposto
error in judicando
(erro de julgamento) ou para adequar a decisão ao entendimento particular da parte.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pela parte embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pela parte embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse da parte embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

CONCLUSÃO

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo CAROLINNA DE ORNELLAS DAIBES PADILHA AQUINO

e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar